Tribunal: TJPA
Processo: 0013359-44.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO OU DESCLASSIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DE UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL. VERIFICADA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANUTENÃÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de trÃ¡fico de drogas, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais, nas fases investigativa e judicial, pelo auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o e pelos laudos de exame pericial.2. As declaraÃ§Ãμes prestadas por policiais no exercÃcio de suas funÃ§Ãμes sÃ£o vÃ¡lidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatÃ3rios, uma vez que tais agentes pÃºblicos possuem fÃ© pÃºblica, sendo presumida a veracidade de suas alegaÃ§Ãμes. Precedentes3. Mesmo que o rÃ©u seja usuÃ¡rio de drogas, em nada o impediria de exercer de forma concorrente o trÃ¡fico, pois uma conduta nÃ£o exclui a outra. AliÃ¡s, nÃ£o raramente a traficÃ¢ncia de drogas se torna ocupaÃ§Ã£o econÃ ́mica habitual, em razÃ£o da facilidade para a mantenÃ§a do vÃcio e do ganho pecuniÃ¡rio necessÃ¡rio para sustentÃ¡-lo. E, no presente, quantidade e diversidade de entorpecentes apreendido na posse do rÃ©u, bem como a forma de armazenamento, determinam, sem margem a dÃºvidas, que a droga se destinava Ã difusÃ£o ilÃcita.4. Cabe reanalisar uma circunstÃ¢ncia judicial que nÃ£o foi valorada corretamente pelo magistrado a quo. Entretanto, o equÃvoco corrigido nÃ£o possui o condÃ£o de modificar a pena base fixada, que se mostrou justa e proporcional, de acordo com os princÃpios da razoabilidade e da legalidade, ante a natureza, quantidade e diversidade da droga.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL, SEM IMPACTAR NA PENA IMPOSTA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013359-44.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: FABRICIO SANTOS DIAS - Def. Pública Paula Barros Oliveira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES (juiz convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais, nas fases investigativa e judicial, pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos de exame pericial.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. Precedentes
3. Mesmo que o réu seja usuário de drogas, em nada o impediria de exercer de forma concorrente o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. E, no presente, quantidade e diversidade de entorpecentes apreendido na posse do réu, bem como a forma de armazenamento, determinam, sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.
4. Cabe reanalisar uma circunstância judicial que não foi valorada corretamente pelo magistrado
a quo
. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de modificar a pena base fixada, que se mostrou justa e proporcional, de acordo com os princípios da razoabilidade e da legalidade, ante a natureza, quantidade e diversidade da droga.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, SEM IMPACTAR NA PENA IMPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 4ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
FABRICIO SANTOS DIAS
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 - crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿Noticia a peça policial que no dia 26 de novembro de 2016, por volta das 20h00, os policiais militares AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, ELIELSON REUREM JESUS DA SILVA e FÁBIO HUMBERTO SILVA MARÇAL receberam denúncia anônima informando que na Rua João Mendes, localizada no Bairro Santa Rita de Cássia, neste município, havia um indivíduo comercializando entorpecentes.
Ato contínuo, os militares se dirigiram até o local informado e constaram a veracidade da denúncia, ocasião em que abordaram o ora denunciado FABRICIO SANTOS DIAS, o qual foi revistado, oportunidade em que foram encontrados com este sete petecas da substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, um embrulho contendo droga conhecida por cocaína, bem como a quantia no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais).
Diante da situação, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, a fim de que fosse feita a observância dos procedimentos previstos em lei.
Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado afirmou que as drogas apreendidas eram para consumo pessoal.¿

A denúncia foi devidamente recebida, e após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença fls.75/85).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 91/100), onde requer:
a) A absolvição do réu, nos termos do art. 386, VIII, do Código de Processo Penal;
b) A desclassificação para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06;
c) Readequação da pena base em patamar próximo ao mínimo legal;

Em contrarrazões (fls. 102/107), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
¿
CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos próprios fundamentos.¿
textuais (fls. 114/126).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 12 de janeiro de 2022.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Laudo de exame químico definitivo nº 2016.02.001725- QUI (fls. 06/07), bem como pela prova oral acostada aos autos.

O citado Laudo de exame químico definitivo concluiu que o material apreendido consistia em: 7,426g (sete gramas e quatrocentos e vinte e seis miligramas) da substância Delta - 9 - THC, princípio ativo da maconha, além de 1,656 (um grama e seiscentos e cinquenta e seis miligramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína, sendo que as substâncias detectadas são de uso proibido no Brasil, de acordo com a Lei 11.343/2006, pois incluída na Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é indene de dúvida e se evidencia diante do conjunto das provas testemunhais e técnicas que se apresentaram uníssonas e coesas no propósito de endereçar ao acusado a efetiva conduta delitiva consistente em ter em depósito porções de maconha e cocaína, cuja destinação seria a difusão ilícita.

O réu Fabricio Santos Silva, quando ouvido em juízo, confessou que a droga lhe pertencia, no entanto afirmou que se destinava a consumo próprio.

As declarações feitas durante o inquérito, e em juízo, pelos policiais
Elielson Reurem Jesus da Silva
e
Fábio Humberto Silva Maeçal
, PMs que participaram da prisão em flagrante do réu, foram firmes e coesas no sentido de que foram avisados através de denúncia anônima que o acusado estaria traficando drogas, o que os fez se dirigirem ao local, e após revista ao réu, encontraram em seu poder entorpecentes já acima descritos, além da quantia em dinheiro.

Por sua vez, cabe sempre lembrar que o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que para se determinar a destinação da droga apreendida (se para uso próprio ou para o tráfico), ¿o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente¿.

Neste particular, a quantidade de entorpecentes apreendida (07 petecas de maconha, 01 embrulho contendo 1,656 (um grama e seiscentos e cinquenta e seis miligramas) de cocaína, e certa quantia em dinheiro), bem como a forma de armazenamento, determinam, sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.

Até porque, mesmo que o réu seja usuário de drogas, em nada o impediria de exercer de forma concorrente o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFEFSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, A, DO RITJEPA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS- INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei11.343/06, sendo impossível a absolvição;
III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06.
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF;
V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA,
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20)

Por outro lado, há que se enfatizar que, quanto ao crime de tráfico de entorpecente, para sua configuração, não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante comercializando o entorpecente. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

Nesse cenário, há que se manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, já que a conduta do acusado se amolda nos verbos ¿transportar¿ substância entorpecente.

De outro turno, cabe sempre pontuar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Milton Nobre:
¿(...)
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07)

Nesse mesmo sentido, cito outro julgado de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RÉU ALGEMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 11, porquanto devidamente justificado pela magistrada singular a necessidade de utilização das algemas pelo réu. 2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. 3. Inviável se mostra a aplicação da pena aquém do mínimo legal, considerando que a majoração foi aplicada com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, de vez que baseada em elementos concretos dos autos, inexistindo, assim, violação do art. 59 do Código Penal, a impor a redução da reprimenda estabelecida. De igual modo, restando justificada à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso, não há como readequá-lo para o mais brando. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

Na espécie, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tanto na Delegacia quanto em Juízo, foram seguros e harmônicos, demonstrando que os fatos se desenrolaram da maneira como narrados na denúncia.

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, o pedido de absolvição ou desclassificação para o crime de usuário formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judiciais como extrajudiciais, que se amparam, e juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes encontrados na posse do réu destinavam-se a serem comercializados.

Inviável, assim, acolher o pedido de absolvição ou desclassificação.
DA PENA BASE:

O réu
Fabricio Santos Dias
foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa nos seguintes termos:
¿1.1
Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de lucro fácil por meio da mercantilização de drogas ilícitas;
1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma
forma em geral;
1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois não há vítima individualizada para aferir-se o comportamento da mesma no incentivo do crime.
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06,
fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES.
Inexistem agravantes ou atenuantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.
Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.
4. PENA DEFINITIVA
A) 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO; B) 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.¿
destaquei

Como se vê, a decisão merece reparos, sem que haja impacto na pena aplicada.

Da leitura dos trechos supracitados, verifica-se que o juízo
a quo
exasperou a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses, tendo em vista a valoração desfavorável de apenas um vetor, qual seja, a
culpabilidade
, e nesse viés verifico que os fundamentos utilizados para negativá-la não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A
culpabilidade
foi considerada elevada pelo fato de o acusado, ¿
ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿.
Contudo, a afirmação vaga da consciência e premeditação não justifica a exasperação da pena- base, porque é elemento do próprio tipo, razão pela qual deve ser neutralizada.

Por outro lado, de acordo com o artigo 42, da lei de drogas, tenho que o magistrado, levando em consideração a natureza e quantidade da substância, pode afastar a pena base do mínimo legal (AgRg no HC 580.671/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

No presente caso, entendo que o valor da pena base fixado pelo magistrado qual seja,
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa,
resta juta, proporcional e adequada, não cabendo, portanto, ser modificada.

Do mesmo modo, na segunda e terceira fases da dosimetria não vislumbro reparos, razão pela qual tenho que a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa deve ser mantida inalterada.

Portanto, tenho que ¿
andou bem o Juízo de Origem ao exasperar a pena-base, fixando-a no crime de tráfico ilícito de entorpecentes em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, pois tal valor se mostra razoável, justo e proporcional à conduta do acusado, além de ter sido muito bem justificado na quantidade de droga apreendida com o Apelante, inclusive com diversidade de substâncias.¿
(trecho do parecer Ministerial fl. 125)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento unicamente para reanalisar as circunstâncias judiciais, sem impactar na pena aplicada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator